Tribunal: TJDFT
Processo: 0703802-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703802-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JARDIM DE INFANCIA PASSO A PASSO LTDA - ME AGRAVADO: WESLEY CARVALHO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JARDIM DE INFANCIA PASSO A PASSO LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos do cumprimento de sentença, Processo no 0700506-81.2019.8.07.0006, em que litiga com WESLEY CARVALHO SILVA, acolheu a impugnação e reconheceu a impenhorabilidade absoluta dos valores bloqueados pelo sistema SISBAJUD (ID 112432635). Em suas razões recursais (ID 32526202), o agravante afirma que o agravado possui meios de efetuar o pagamento, pois tem rendimentos de R$13.402,82, mas não o faz. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja deferido o pedido de penhora de 30% do salário do executado. Preparo comprovado (ID 32526204). Relatados, decido. Da detida análise dos autos de origem, verifico que não há como conhecer do recurso. Explico. O agravante requereu (ID 98847886), e foi deferido pela decisão de ID 111009093, a penhora de dinheiro pelo sistema SISBAJUD. Realizada a pesquisa, o agravado impugnou a penhora do valor de R$19.927,87, afirmando se tratar de verba salarial, tendo sido acolhida a impugnação pelo Juízo a quo, que reconheceu a impenhorabilidade absoluta dos valores constritos. Ora, como se verifica do breve escorço dos autos originários, a questão sobre a possibilidade de penhora de 30% do salário do executado não foi objeto de análise na decisão agravada, assim como também não houve pedido do agravante nesse sentido, razão pela qual é vedada a análise do pedido nesta instância revisora. Ante o exposto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 10 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator